Tribunal: CARF
Processo: 13643.000805/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13643.000805/2007-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.734 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
MARIA DAS GRACAS MULLER BITTENCOURT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBO.
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais.
Afasta-se a glosa das despesas médicas que o contribuinte comprovou ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, mediante apresentação
do comprovante de realização dos dispêndios.
IRPF. DINHEIRO EM ESPÉCIE. COMPROVAÇÃO DOS DISPÊNDIOS.
POSSIBILIDADE
Os recursos em dinheiro inseridos na declaração de bens, pelo contribuinte,
devem ser aceitos para justificar a origem dos recursos, salvo prova em
contrário, produzida pela autoridade lançadora de sua inexistência no término
do ano-base em que foi declarado, ou ainda, que sua declaração de rendimentos
tenha sido apresentada intempestivamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencida a conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez, que lhe negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13643.000805/2007-14
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.734 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000805/2007-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação

Trata o presente processo de exigência de IRPF apurada no ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 7.627,20, já acrescido de juros de mora e multa de
ofício, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 13.100,00, por falta
de comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor R$
3.602,50 (fls. 10/14).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-28.606, proferido pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 47/52):
A notificação de lançamento de fls. 9/11 exige da contribuinte, já qualificada nos autos,
o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 7.627,20. O lançamento originou-
se da revisão da DIRPF/2005, quando foi apurada a seguinte infração, descrita à fl. 10:
“Dedução indevida de despesas médicas.
...
Dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 13.100,00, referente
aos pagamentos declarados para Juliano Botelho, fisioterapeuta.
Tendo em vista o valor exagerado da dedução pleiteada em relação ao total de
rendimentos declarados, a contribuinte foi intimada para comprovação da
efetividade dos pagamentos que, conforme recibos apresentados teriam sido
feitos nas seguintes datas: 30/05/2004: R$ 1.100,00 + 30/06/2004: R$ 1.800,
00 + 28/07/2004: R8 1.800, 00 + 27/08/2004: R$ 1.900,00 + 30/09/2004: RS
1.800,00 + 29/10/2004: R$ 1.800,00 + 30/11/2004: R$ 1. 700,00 + 20/12/2004:
RS 1.200,00.
Em atendimento ao Termo de Intimação n. 139/2007 a contribuinte apresentou
cópia dos extratos bancários relativos à sua conta corrente n. 02653-0/100.000
do Banco Itaú, para comprovação da efetividade dos pagamentos, efetuados,
segundo ela, em dinheiro. Todavia, em análise dos extratos apresentados,
observa-se que foram efetuados, sempre entre os dias 24 e 27 de cada mês,
saques em valores insuficientes para os pagamentos declarados,
correspondentes a menos de 50% da quantia declarada em cada mês, não
havendo, portanto, compatibilidade entre os valores e as datas dos saques, em
comparação com os pagamentos declarados.”
A notificada, por intermédio de procuradores habilitados (instrumento de fl. 12),
apresentou a impugnação de fls. 1/8, na qual aduziu, em síntese:
 equivocou-se o auditor fiscal quando mencionou que o valor das despesas
médicas da contribuinte foi exagerado em relação ao total de rendimentos
declarado, porquanto não há limite na legislação que estabeleça tal relação;
ademais, os rendimentos declarados somaram R$ 74.776,90, ao passo que as
despesas médicas, R$ 13.100,00 (menos de 18 % da renda declarada);
 se o agente fiscal entendeu que haveria limite, importa indagar o fato de não
haver glosado o total das despesas médicas, escolhendo apenas uma parte;
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.734 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000805/2007-14

 com fulcro no art. 845, § 1o, do RIR/1999, e de se frisar que não se pode lançar
por suposição, em detrimento da legalidade, do bom senso e da razoabilidade;
 a notificada efetuou os pagamentos em moeda corrente, já que nada a obriga a
sua realização em meio diverso; além disso, conforme declarou o próprio
profissional, os pagamentos, embora realizados em diversas parcelas,
constituíram-se em recibo único acusando o total mensal;
 em caso de dúvida, poderia proceder o Fisco à perícia, de acordo com o art. 18, §
3o, do Decreto n. 70.235/1972, o que não foi realizado por comodidade, e não
tendo demonstrado a inexatidão dos documentos encontra voz contrária nos
diversos julgados do Primeiro Conselho de Contribuintes (ementas às fls. 5/7);
 além dos recibos mensais, juntam-se declaração do profissional e cópia das
fichas de controle das sessões de fisioterapia;
 requer, por fim, o cancelamento da notificação e que as decisões e outros
expedientes sejam encaminhados diretamente a seus procuradores.
Para amparo de suas alegações, a interessada fez colacionar os elementos de fls. 13/26.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 07/04/2010 (fls. 54), a contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, via postal, em 14/04/2010, interpôs recurso voluntário (fls. 55/59), repisando
as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, registrando que os pagamentos
foram realizados em moeda corrente, conforme atestam o relatório e prontuário de
acompanhamento das sessões realizadas pelo fisioterapeuta Juliano Botelho - CREFITO 66418F,
foram realizadas seguindo prescrição médica, ante ao quadro mórbido que acometera a
Recorrente.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado e arquivamento do
feito. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 60/64.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.734 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000805/2007-14

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa em litígio da despesa médica declarada:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve a
glosa da despesa realizada com o fisioterapeuta Juliano Botelho – CREFITO 66418F, no valor de
R$ 13.100,00, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise dos documentos
constantes dos autos, ancorados nas razões recursais, no sentido do acatamento da aludida
despesa lançada na DAA/2005.
A fiscalização, por seu turno, não acatou os recibos, declaração e prontuário de
acompanhamento descritivo apresentados, exclusivamente por falta de comprovação dos
respectivos dispêndios, qualificando-os como não hábeis a comprovar as despesas declaradas por
não transmitirem a verossimilhança necessária à convicção do julgador.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas fisioterápicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si
só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos
subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Ademais, a própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que
ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o
sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-
lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária,
deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios
razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório
implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada pela
fiscalização, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por
ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, mesmo que as provas
venham a ser apresentadas somente nessa seara recursal, ante a impossibilidade de tê-la
produzido no momento oportuno, tudo lastreado no princípio da verdade material.
Assim, em que pese as razões antes citadas, passo ao cotejo da documentação
constante dos autos em confronto com os fundamentos motivadores da glosa subsistente traçados
na decisão recorrida (fls. 50/51):
Não se observam nos autos quaisquer desvios ao comando estabelecido, porquanto a
Fiscalização efetuou o lançamento nos termos estritos da legislação regente da matéria.
No presente caso, à luz do citado art. 73 do RIR/1999, requereu-se, conforme o Termo e
Intimação n. 139/2007, fossem realizadas as comprovações dos efetivos pagamentos
declarados ao fisioterapeuta Juliano Botelho, na monta de R$ 13.100,00.
O acolhimento das demais despesas médicas declaradas: Unimed - R$ 1.812,48 e
Renata Luzia Moreira - R$ 2.000,00, excluídas da glosa levada a efeito no lançamento,
não foram consideradas exageradas pela Fiscalização, a qual não buscou, então, maior
aprofundamento, bastando o exame dos recibos oferecidos no decorrer da revisão
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.734 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000805/2007-14

realizada. Por outro lado, de acordo com o já citado art. 73, § 1o, do RIR/1999, pode e
deve proceder a exames específicos, se for o caso.
Os dezoito por cento indicados pela interessada, relativos ao cotejo das despesas
glosadas (R$ 13.100,00) em relação ao total dos rendimentos tributáveis ou não (R$
74.776,90), são, ao contrário do arguido, significativos, porquanto não levou a
contribuinte em consideração, entre outros itens, as demais despesas médicas, o
incremento patrimonial havido no período, o IRRF, e todos os gastos próprios do
cotidiano.
De toda sorte, é de se repisar que o indigitado art. 73 do RIR/1999 autoriza a
Fisca1ização a demandar da contribuinte documentos subsidiários aos recibos, para
efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos desses, sendo que a
salvaguarda da administração e' necessária, devida e, como visto, amparada pela
legislação.
Nenhum extrato ou documento bancário apresentado pela interessada, nos termos
narrados a fl. 10, permitiu, em comparação com os recibos emitidos por Juliano
Botelho, visualizar alguma compatibilidade, conforme já constante do relato.
A declaração do profissional em questão, à fl. 13, acompanhada do detalhamento
do tratamento às fls. 14/22, também não trazem auxílio à interessada, porquanto
não se prestam para a comprovação dos pagamentos de pretensos serviços
fisioterápicos realizados.
Em face do que se verifica na impugnação, não houve por parte da impugnante
preocupação em fazer demonstrar os pagamentos que foram glosados,
correspondentes a oito recibos, de valores entre R$ 1.100,00 e R$ 1.900,00, o que
propiciaria, se verdadeiros, a perquirição com base nos extratos bancários.
(...)
A impugnante, ao citar o art. 845, § 1o, do RIR/1999, traduz de forma isolada as bases
do lançamento, porquanto os esclarecimentos que foram prestados pela contribuinte no
decorrer da revisão realizada - e isso restou assaz expresso na descrição dos fatos à fl.
10 - não foram satisfatórios, uma vez que os dados contidos nos extratos bancários
oferecidos não demonstravam a compatibilidade necessária com os valores e datas
expressos nos recibos emitidos pelo fisioterapeuta; daí, aplica-se o que dispõe o inciso
II do mesmo artigo.
Pois bem. Entendo que a insurgência recursal merece prosperar, porquanto a
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
A declaração emitida pelo fisioterapeuta acompanhada do prontuário descritivo do
tratamento e sessões realizadas no decorrer do ano-calendário de 2004 (fls. 16/33), e autenticadas
no Cartório de Tabelionato do 2o Ofício de Visconde do Rio Branco-MG, aliado aos recibos por
ele anteriormente fornecidos (fls. 35/37), contém os requisitos previstos na legislação de
regência (art. 80, § 1o, III, do RIR/99), restando comprovado, ao meu sentir, os dispêndios
realizados, suprindo assim a omissão apontada, razão pela qual afasto a glosa operada.
Ademais, cabe também ressaltar que a Recorrente declarou na DAA/2005 possuir
“dinheiro em mãos e bancos Brasil”, o que representa também prova de mais uma fonte de
disponibilidade financeira em espécie, informação de tal relevância que não mereceu qualquer
manifestação fiscal, quedando-se silente neste ponto a autoridade lançadora.
Portanto, levando-se em conta que o ônus da prova se deslocou ao Fisco, e
diante da ausência de razões em contrário – diga-se, de passagem, corroborando e reforçando a
declaração, os prontuários e recibos emitidos pelo profissional prestador dos serviços
fisioterápicos contratados, ante ao estado mórbido que acometera a Recorrente, ao teor do
relatório médico que instrui a peça recursal (fls. 60/62) – merece acolhida as informações
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.734 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13643.000805/2007-14

contidas na Declaração de Bens e Direitos da DAA/2005 (fls. 34), presumindo-se também que a
DAA tenha sido apresentada tempestivamente.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução da despesa médica declarada, no valor de R$
13.100,00, na base de cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2004, exercício 2005.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital